Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistem omissões no julgado, pois o acórdão combatido analisou de forma clara e fundamentada as questões postas, concluindo que não há a necessidade de apresentação do título original para instruir a presente Ação Monitória, não havendo prejuízo algum para os embargados executados sob o argumento de existir a possibilidade de dupla execução, pois a Cédula de Crédito Bancário não possui natureza de título cambial, o que impede a sua livre circulação.

2. Na verdade, os embargantes pretendem a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.